Tribunal: TJSP
Processo: 0008431-65.2006.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Hipoteca
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
*Declaratória – revisão de financiamento imobiliário - SFH – contrato celebrado em 1996 – juros compostos decorrentes da aplicação da "tabela price" – verificação por meio de perícia contábil – inadmissibilidade em contratos anteriores à Lei n. 11.977/2009 - precedentes do STJ após análise de recurso repetitivo – reajuste das prestações efetuados acima dos percentuais concedidos à categoria

Ementa:
*Declaratória – revisão de financiamento imobiliário - SFH – contrato celebrado em 1996 – juros compostos decorrentes da aplicação da "tabela price" – verificação por meio de perícia contábil – inadmissibilidade em contratos anteriores à Lei n. 11.977/2009 - precedentes do STJ após análise de recurso repetitivo – reajuste das prestações efetuados acima dos percentuais concedidos à categoria profissional do mutuário – recálculo dos valores – ação parcialmente procedente – recurso da ré improvido.*